Tribunal: TJDFT
Processo: 0742888-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Abordagem policial fundada em suspeita. Materialidade e autoria comprovadas. Inexistência de nulidades. Dosimetria da pena. Redimensionamento. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.

i. caso em exame

1. Apelações criminais contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), em razão de prisão em flagrante na região central de Ceilândia (CNM 02), local conhecido por intenso tráfico de drogas, portando porções de maconha, crack e cocaína. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento de atipicidade da conduta, e a revisão da dosimetria da pena.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na abordagem policial por ausência de justa causa; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; e, (iii) examinar a correção da dosimetria das penas fixadas, à luz da quantidade e da natureza das substâncias apreendidas e dos antecedentes dos réus.

iii. razões de decidir

3. A abordagem policial encontra respaldo em fundada suspeita, motivada pela observação de troca de objetos entre os acusados, tentativa de evasão ao perceberem a aproximação da guarnição e o local notoriamente associado ao tráfico de entorpecentes, conforme permitido pelo art. 244 do CPP.

4. A tese de absolvição por ausência de provas é afastada quando a condenação se baseou em elementos colhidos na fase judicial, especialmente os testemunhos dos policiais e a prova técnica, e não exclusivamente em elementos do inquérito policial.

5. A alegação de atipicidade da conduta de um dos recorrentes, por supostamente desconhecer o conteúdo da bolsa, não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante da presença de documentos pessoais seus na pochete que continha as drogas.

6. O argumento da defesa, visando à aplicação do Tema 506 do STF, sobre a descriminalização do porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não se aplica ao caso, diante da diversidade e da quantidade das substâncias apreendidas, bem como das circunstâncias indicativas da destinação comercial da droga.

7. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como critério balizador da pena tanto na primeira fase do critério dosimétrico quanto fator limitador da fração de redução da causa de aumento de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), mas sempre analisadas em conjunto desde que não seja utilizada nas duas etapas.

iv. dispositivo

8. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos